Tribunal: TJPA
Processo: 0000123-74.2009.8.14.0112
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2022-02-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000123-74.2009.8.14.0112

APELANTE: MUNICIPIO DE JACAREACANGA- PREFEITURA MUNICIPAL

APELADO: VALDERI F. LIMA & CIA LTDA - EPP

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇO AO MUNICÍPIO DE JACAREACANGA. DUPLICATAS. PROVA TESTEMUNHAL. INADIMPLEMENTO. COMPROVAÇÃO DO FORNECIMENTO DO PRODUTO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILICITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR E INEXISTÊNCIA DE PROVAS QUANTO A FATOS IMPEDITIVOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I- Ação de Cobrança visando o pagamento de valores relativos ao fornecimento de material de construção à Prefeitura Municipal de Jacareacanga, conforme duplicatas juntadas aos autos.

II- As duplicatas e o depoimento de testemunha que confirmou a alegação do autor constituem instrumentos hábeis para a cobrança do crédito.

III- De acordo com a repartição do ônus da prova, incumbia a parte ré o encargo de produzir prova de fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito pleiteado pela empresa autora, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC.

IV- Restando comprovado que o Município recebeu o produto fornecido pelo autor e não lhe pagou o respectivo preço, deve ser julgada procedente a ação de cobrança, em face da obrigação do Poder Público.

V- A Fazenda Pública é isenta do pagamento de custas processuais, nos termos do art. 15, g, da Lei nº 5.738/93.

VI- Recurso conhecido e improvido.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatorze dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e dois.

Belém, 14 de fevereiro de 2022.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE JACAREACANGA
, manifestando seu inconformismo com a decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única de Jacareacanga
, nos autos da
AÇÃO DE COBRANÇA
ajuizada por
VALDERI F. LIMA & CIA LTDA EPP.

Historiando os fatos, a empresa supracitada ajuizou referida ação visando cobrar o valor de R$ 41.094,98 (quarenta e um mil, noventa e quatro reais e noventa e oito centavos) referente ao fornecimento de materiais de construção, referente a duplicatas n. 073460, n. 073510, n. 073502, 073516 e 073710, todas com vencimento para 06 de outubro de 2007.

O processo seguiu regular tramitação, sobrevindo sentença que julgou procedente a lide nos seguintes termos (Id. 2150429):

“(...) Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, com resolução do mérito nos termos do art. 487, I do NCPC, para condenar o Município de Jacareacanga a pagar a quantia de R$ 41.094,98 (quarenta e um mil e noventa e quatro reais e noventa e oito centavos) em favor do Requerente Valderi F Lima Cia Ltda, com correção monetária desde o inadimplemento e juros de mora de acordo com o Art. 1-F da Lei n. 9.494 a contar da propositura da ação.

Condeno o réu no pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios que fixo em 20% do valor da condenação corrigida, nos termos do art. 83, parágrafo 2º e 3º do NCPC (...)”.

Inconformado, o Município de Jacareacanga interpôs o presente recurso de apelação.

Em suas razões (ID 2150430), aduz que o apelado passou a fornecer material de obras sem a existência de licitação, de ordem de serviço, empenho e notas fiscais.

Alega que não há comprovação nos autos de que a Prefeitura construiu ou reformou no ano de 2007.

Discorre sobre as fases do processo de despesas públicas e defende a não comprovação da efetiva prestação de serviço.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença de piso e julgar improcedente o pedido formulado na inicial.

A apelada não apresentou contrarrazões (ID 2150430).

O recurso foi recebido no duplo efeito (ID 2180988).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça deixou de exarar parecer, ante a ausência de interesse público a enseja a intervenção do
Parquet
(ID 2278590).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso voluntário.

Não havendo questão preliminar suscitada, passo a análise do mérito da causa.

Cinge-se a controvérsia recursal em torno da sentença que julgou procedente a ação para que o Município de Jacareacanga efetuasse o pagamento de R$ 41.094,98 (quarenta e um mil, noventa e quatro reais e noventa e oito centavos), mais juros e correção monetária, referente ao fornecimento de materiais de construção para a empresa VALDERI F. LIMA & CIA LTDA EPP, ora apelada.

Analisando os autos, verifica-se que a presente ação de cobrança instaurou-se a partir da alegação de não pagamento de material de obra fornecido para a Prefeitura de Jacareacanga, representado pelas duplicatas 073460, n. 073510, n. 073502, 073516 e 073710 (id. 2150415 – pág. 12/18) assinadas pela apelante.

Consta ainda, depoimento de testemunha que confirma que a Prefeitura efetuou compras de material de construção no ano de 2007, ano das referidas duplicatas (id. 2150425 – pág. 2). Vejamos:

“Que as compras foram realizadas entre o período de 2005 a 2007, Que não se recorda o nome da pessoa que fazia as compras, mas era alguém da prefeitura, Que o prefeito compareceu uma vez para firmar o acordo relacionado a compras, Que sua função era de secretaria, Que fazia as notas fiscais, Que a prefeitura fazia as compras e uma vez por mês efetuava o acerto e era entregue a nota fiscal, Que era comprado material de construção, Que fazia umas notas de compra que eram destinadas para determinado setor ou locais como Aldeias, Que reconhece a assinatura de uma pessoa da prefeitura que era quem fazia as compras, só ela que era autorizada a compra, Que a forma de pagamento era mediante cheques em nome da prefeitura.”

É cediço que no direito o ônus da prova incumbe, ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme a regra expressa do art. 373, do Código de Processo Civil.

Assim, na distribuição do ônus da prova, o legislador determinou que cada parte envolvida na demanda, traga aos autos os pressupostos fáticos do direito que pretenda seja aplicado na prestação jurisdicional invocada.

Dessa forma, a Municipalidade não logrou êxito em demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito pleiteado, limitando-se a fazer alegações vazias e desprovidas de qualquer substrato fático-jurídico.

É certo que a desorganização do poder público municipal não autoriza seja lesado direito do prestador de serviços, ora requerente, sob pena de restar configurado intolerável enriquecimento sem causa.

Nesse diapasão, a única alternativa que restava ao ente público era provar que as duplicatas foram integralmente pagas, o que não ocorreu.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência dos Tribunais Pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL. LOCAÇÃO. AÇÃO DE
COBRANÇA
. ALUGUEL DE VEÍCULOS
PARA UTILIZAÇÃO EM CAMPANHA ELEITORAL. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA FORMULADO EM CONTESTAÇÃO E REITERADO NO APELO. DEFERIMENTO. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E DE PRESCRIÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. POSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO INOCORRENTE. INCIDÊNCIA DO PRAZO QÜINQÜENAL PREVISTO NO ART. 206, § 5º, INC. I, DO CÓDIGO CIVIL.
COMPROVADA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, NÃO DEMONSTROU O REQUERIDO, O PAGAMENTO DAS RESPECTIVAS LOCAÇÕES, ÔNUS QUE LHE INCUMBIA, NOS TERMOS DO ARTIGO 333, INCISO II, DO CPC.
REJEITADAS AS PRELIMINARES, DERAM PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO. UNÂNIME. (TJ-RS - AC: 70066767500 RS, Relator: Otávio Augusto de Freitas Barcellos, Data de Julgamento: 22/06/2016, Décima Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 29/06/2016)

DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. DISTRITO FEDERAL.
AÇÃO DE
COBRANÇA
. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS.
CONTRATO VERBAL. PRORROGAÇÃO TÁCITA DE CONTRATO ESCRITO.
OBRIGAÇÃO DE PAGAR OS SERVIÇOS PRESTADOS POR PARTICULAR.
REAJUSTE DEVIDO NA FORMA INICIALMENTE CONTRATADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 20, § 4º, DO CPC. 1.
A despeito de o contrato administrativo firmado com particular não estar mais em vigência, não pode a Administração Pública esquivar-se de pagar o valor correspondente ao serviço efetivamente prestado, sob pena de enriquecimento ilícito.
2. Se o Distrito Federal, embora obrigado a contratar por escrito, opta por renovar o contrato verbalmente, de maneira tácita, mediante utilização dos veículos locados mesmo após o término do acordo formal, não pode valer-se de disposição legal que prestigia a nulidade do contrato verbal para se esquivar do correspondente pagamento. 3. Os aluguéis decorrentes de contrato prorrogado devem ser corrigidos na forma inicialmente contratada. 4. Nos casos em que a Fazenda Pública é vencida, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa do juiz, nos termos do disposto no § 4º do art. 20 do Código de Processo Civil, o que pode resultar em quantia abaixo de 10% (dez por cento) do valor da condenação. Constatado, no entanto, que foram arbitrados em valor excessivamente inferior ao proveito econômico da parte que o advogado patrocina, devem ser elevados. 5. Apelação do Distrito Federal conhecida, mas não provida. Apelação da Autora conhecida e parcialmente provida. Unânime. (TJ-DF - APC: 20130111788034, Relator: FÁTIMA RAFAEL, Data de Julgamento: 24/02/2016, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 03/03/2016 . Pág.: 199)

REEXAME NECESSÁRIO –
AÇÃO ORDINÁRIA DE
COBRANÇA
– CONTRATO ADMINISTRATIVO DE
FORNECIMENTO
DE PEÇAS CELEBRADO COM ENTE MUNICIPAL
– CANCELAMENTO DO PAGAMENTO DETERMINADO PELO
MUNICÍPIO
EM RAZÃO DA FALTA DE COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DAS MERCADORIAS –
INICIAL INSTRUÍDA COM CÓPIA DOS CONTRATOS E DAS NOTAS FISCAIS ACOMPANHADAS DOS RESPECTIVOS CANHOTOS DE RECEBIMENTO ASSINADOS – PRESUNÇÃO JURIS TANTUM DO
FORNECIMENTO
DAS PEÇAS – IRREGULARIDADE NÃO COMPROVADA PELO
MUNICÍPIO
, A QUEM INCUMBIA O ÔNUS DE PROVAR O NÃO RECEBIMENTO DAS MERCADORIAS –
CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA – ATÉ 25/03/2015 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PELA TAXA REFERENCIAL E JUROS DE MORA PELOS ÍNDICES DA POUPANÇA – NAS PARCELAS VENCIDAS APÓS 25/03/2015 – INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E E JUROS MORATÓRIOS DA POUPANÇA – REEXAME NECESSÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO.
As notas fiscais acompanhadas de canhotos de recebimento devidamente assinados geram presunção relativa quanto a entrega das mercadorias nelas descritas, constituindo prova suficiente para a ação de
cobrança
, notadamente quando em harmonia com as demais provas produzidas e quando não rebatidas por provas em contrário, de incumbência do réu.
Sobre o valor da condenação deve incidir até o dia 25 de março de 2015 atualização monetária pela taxa referencial e juros de mora nos moldes da caderneta de poupança; após 25 de março de 2015, deve incidir atualização monetária pelo IPCA - Índice de Preço do Consumidor Amplo e juros moratórios da poupança. Nas ações em que a Fazenda Pública se torna vencida, bem como naquelas em que não há condenação, há de se observar, no tocante aos honorários advocatícios, a regra do artigo 20, § 4º, do CPC. (TJ-MS - REEX: 08001906720128120011 MS 0800190-67.2012.8.12.0011, Relator: Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva, Data de Julgamento: 23/02/2016, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 01/03/2016)

Neste contexto, manifesto o direito da parte apelada de receber a remuneração correspondente à prestação dos serviços, observados os termos dos documentos juntados aos autos. Não há como negar que a empresa demandante efetivamente forneceu o material de construção, e por isso o Município deve honrar o pagamento da dívida, até porque, do contrário, o Poder Público incorreria em flagrante enriquecimento sem causa, à custa de outrem, embora tenha se aproveitado dos serviços prestados, o que é vedado pelas normas jurídicas.

Assim, diante das provas arregimentadas, não resta dúvida de que o fornecimento de material de construção foi efetivamente prestado ao Município apelante, que por esse motivo deve honrar seu compromisso, pagando o valor correspondente, sob pena de enriquecimento sem causa.

Depreende-se de tal leitura que esse ônus consiste na conduta processual exigida da parte para que a verdade dos fatos por ela arrolada seja admitida pelo juiz.

Não há uma obrigação ou mesmo um dever de provar. Da mesma forma, a parte contrária não tem o direito de exigir a prova do adversário. Há um simples ônus, de modo que o litigante assume o risco de perder a causa se não provar os fatos alegados e do qual depende a existência do direito subjetivo que pretende resguardar através da tutela jurisdicional.

Resta claro, portanto, que o apelante não se desincumbiu do ônus de desconstituir a prova apresentada pelo autor, o que, a toda evidência, impede o reconhecimento de seu direito.

Dessa forma, a municipalidade apelante não trouxe argumentos ou fatos capazes de modificar o julgamento, pelo que imperiosa se faz a manutenção da sentença no sentido de dar provimento à ação de cobrança ajuizada pelo ora apelado.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE JACAREACANGA
,

mantendo a sentença guerreada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 14 de fevereiro de 2022.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desa. Relatora

Belém, 22/02/2022